Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705262-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ANA PAULA ROCHA SOUSA APELADO: ANA PAULA ROCHA SOUSA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E S P A C H O Com razão a autora recorrente. Considerando que não lhe fora concedida a oportunidade para apresentação de contrarrazões, defiro-lhe a restituição do prazo, sendo desnecessária a remessa dos autos à origem. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após escoado o prazo, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora